Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria Vanda Marques de Sousa em face da decisão que, no bojo da ação de conhecimento que aviara em desfavor da agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara visando à suspensão da exigibilidade das faturas de água pertinentes aos meses de março a julho e de setembro e outubro do ano de 2023, assim como do primeiro trimestre do ano de 2024, de forma a obstar eventual suspensão no fornecimento do recurso hídrico, sob pena de multa diária, além de postular a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória a ser concedida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que aviara ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais em face da agravada, com o fito de, liminarmente, sustar a exigibilidade das faturas tornadas litigiosas e, por consectário, obstar a possibilidade de suspensão do fornecimento de água no imóvel situado na QS 406, Conjunto G, Lote 01, Apartamento 603, Samambaia/DF. Aduzira que a tutela provisória fora postulada em virtude do vertiginoso aumento do valor das faturas a partir do mês de marco de 2023, informando que o consumo anterior ao mês individualizado registrara um volume médio de 10 m3 (dez metros cúbicos) de água por mês, mas que, nos meses subsequentes, passara a indicar consumo médio superior a 40 m3 (quarenta metros cúbicos) de água por mês. Registrara que é pessoa idosa e que, patenteada a discrepância nos valores que estampam as faturas das contas de água, as quais, de sua vez, ensejaram cobranças indevidas, faz jus à redução dos valores. Pontuara que tem passado por dificuldades de ordem financeira, acrescentando que desocupara o imóvel a fim de evitar a superveniência de contas com valores ainda maiores e a suspensão do fornecimento do recurso hídrico pela concessionária. Realçara que afigura-se imprescindível seu retorno à residência, cuja fruição é obstada por culpa exclusiva da agravada, uma vez que não mais consegue arcar com as despesas que possui, enfatizando que é acometida por diversos problemas de saúde. Apontara que, acaso deferida a tutela provisória vindicada, a suspensão da exigibilidade das contas não redundará na provocação de danos à agravada, haja vista que, para além da capacidade financeira que ostenta, a concessionária poderá, ao final da cognição exauriente, retomar a exigibilidade dos débitos alcançados pela medida, inclusive com o cômputo de juros e de correção monetária. Asseverara que o fornecimento de água desponta como serviço essencial e que, conquanto subsista pendência no pagamento de contas, não pode a agravada valer-se da essencialidade do serviço, mediante suspensão, como meio de coerção ao adimplemento da dívida. Explicitara que a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes expusera-a a constrangimento, já que, ao tentar adquirir imóvel financiado perante a Caixa Econômica Federal, não lograra êxito na operação bancária em virtude da anotação efetuada pela agravada nos órgãos de proteção ao crédito. Acrescentara, ainda, que a colocação de seu nome em aludido cadastro gerara dano inequívoco, porquanto afeta diretamente sua honra e a dignidade, impactando, outrossim, em seu cadastro positivo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria Vanda Marques de Sousa em face da decisão que, no bojo da ação de conhecimento que aviara em desfavor da agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara visando à suspensão da exigibilidade das faturas de água pertinentes aos meses de março a julho e de setembro e outubro do ano de 2023, assim como do primeiro trimestre do ano de 2024, de forma a obstar eventual suspensão no fornecimento do recurso hídrico, sob pena de multa diária, além de postular a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória a ser concedida. Do aduzido, deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar que, em ambiente de tutela de urgência de natureza cautelar, seja cominada à agravada a obrigação negativa de abster-se de promover o corte no fornecimento de água à unidade de titularidade da consumidora acionante, diante da cobrança de faturas reputadas abusivas, haja vista que incompatíveis as descrições de consumo apresentadas com o consumo médio que costumava estampar as cobranças, além da obrigação de retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito no pertinente aos débitos individualizados. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual civil. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido pela agravada, conquanto não tenha sido conferida essa denominação à medida. Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, as faturas relativas aos meses questionados encontram-se em aberto e, conquanto insurja-se a agravante contra a cobrança dos débitos nelas retratados, nota-se que, ainda no mês de abril de 2023[2], a concessionária agravada comparecera à unidade residencial para a aferição, em relação ao hidrômetro, do súbito aumento verificado na conta de água do imóvel em relação a maço de 2023, não avançando no diagnóstico em virtude do fato de que somente a síndica do condomínio possuía a chave necessária para a abertura de compartimento imprescindível ao prosseguimento das averiguações dentro do espectro de atribuições que incumbiam à agravada. Isso nada obstante, no mês de maio de 2023, houvera a confecção de laudo técnico particular que atestara a verificação de “vazamentos grandes nos dois vasos acoplados, de grande intensidade”[3] – grifo nosso. Posteriormente, na data de 30 de maio de 2023, os prepostos da agravada compareceram novamente à unidade consumidora e realizaram nova vistoria no local, restando diagnosticado[4] o seguinte: “hidrômetro lacrado, funcionando normal[mente], (...) cliente corrigiu vazamento visível e coletado no caixa acoplado do vaso sanitário (fotos)”. Destarte, exsurge que, ao menos até o fim do mês de maio de 2023, o aumento nas contas de águas decorrera do problema atinente ao vazamento visível atestado em relação aos vasos sanitários presentes no imóvel. Nos meses subsequentes, todavia, os valores das faturas permaneceram elevados, se comparados aos atinentes aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023[5]. Entrementes, no mês de agosto de 2023, a agravante solicitara nova visita técnica de prepostos da concessionária agravada para atestar o conserto do vazamento antes verificado, cuja postulação restara redigida nos seguintes termos, verbis[6]: “Descrição do Atendimento: . Solicitante: MARIA VANDA MARQUES DE SOUSA. Agendamento Vistória: Não. Motivo: - - À CAESB - - Setor de Atendimento ao Cliente - - Venho por meio deste requerer uma nova revisão de vazamento de água referente à ordem de serviço aberta sob o número de protocolo 231857705230301503/2023, a qual foi vistoriada no dia 30/05. - - - - Em relação ao mencionado protocolo, a empresa alegou que o vazamento de água era perceptível. No entanto, gostaria de contestar essa informação, pois tenho em minha posse provas substanciais que indicam o contrário. Tenho em mãos fotos, vídeos e áudios fornecidos pela inquilina, que afirmam não ter notado qualquer vazamento visível no local. - - - - Além disso, para reforçar a minha argumentação, foi realizado um laudo técnico por um especialista em caça vazamentos, cujo resultado foi levando em consideração as evidências apresentadas. - - - - Diante do exposto, solicito encarecidamente que a empresa realize uma nova revisão das contas de água referentes ao período em questão, levando em consideração todas as provas apresentadas” Ato contínuo, em resposta ao requerimento administrativo formulado, a agravada cingira-se a afirmar que “Conforme Art 118 da Resolução ADASA no 14 de 27 de outubro de 2011. Terá direito ao desconto sobre o consumo excedente em caso de vazamento imperceptível. Conforme laudo e fotos apresentadas o vazamento ocorreu na bacia sanitária caracterizando-se como visível e coletado.”[7] Com efeito, do cotejo da documentação que acompanhara o requerimento administrativo ressoa que a agravante coligira documentos atinentes apenas ao que fora apurado em relação ao vazamento do vaso sanitário, reprisando o laudo particular e o diagnosticado pela vistoria efetuada anteriormente por prepostos da agravada, ambos relativos ao mês de maio. O cenário descortinado, portanto, não confere plausibilidade ao aduzido pela agravante. Frise-se que dos elementos de prova que aparelham o desiderato por ela formulado não houvera a junção de qualquer documento técnico elaborado entre o período de confecção do relatório de vistoria da agravada, datado de maio de 2023, e o requerimento administrativo formulado, relativo a agosto de 2023. Em verdade, o que sobressai do cotejo da documentação colacionada é que somente em 07 de outubro de 2023 a agravante providenciara a elaboração unilateral de novo laudo particular, que limitara-se a atestar que “Feito o teste de estanqueidade fica provado que não tem vazamentos nas tubulações ou caixas de descarga”[8], não tendo sido noticiado de que postulara novas vistorias junto à agravada a partir da data referenciada. Impende pontuar, ainda, que, em que pese o alegado pela agravante no sentido da imprescindibilidade de retornar ao imóvel da unidade consumidora sobre o qual reside a controvérsia relativa às contas, consta do documento produzido na primeira visita de prepostos da agravada à localidade, em abril de 2023, que determinada locatária quem detinha a posse direta do imóvel, o que é corroborado pelo próprio requerimento administrativo de agosto formulado pela agravante. Quanto ao ponto, extrai-se que não fora colacionado qualquer instrumento contratual ou mesmo tendo sido a relação locatícia informada na peça pórtico ou no recurso interposto, o que não obstara, por óbvio, a constatação da subsistência de vínculo dessa estirpe do cotejo dos elementos jungidos por ambas as partes. Dessa forma, a despeito das alegações sustentadas pela agravante, a pretensão que formulara não prescinde da incursão do feito na fase de dilação probatória, notadamente porque não restara evidenciada inequivocamente a alegada ilegalidade que apontara, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimado após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal, tornando inviável que, em sede de decisão antecipatória, seja contemplada com a tutela provisória que formulara. É que, em princípio, sobeja a legitimidade da apuração promovida pela agravada, notadamente porque o débito consolidado não derivara de um único mês, mas de faturas que venceram-se sucessivamente durante largo espaço de tempo. Aliás, até mesmo o reconhecimento do inadimplemento antecedente dos meses de março, abril e maio de 2023 corrobora a ausência de verossimilhança e lastro o que aduziram, obstando que sejam adotadas as medidas legalmente autorizadas para a hipótese de mora. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real, notadamente a ilegalidade que apontara e consequente ilegitimidade das cobranças e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] Documentos de ID 198506463, fls. 138/141, dos autos originários. [3] Laudo técnico de ID 198506461, fl. 144, dos autos originários. [4] Documento de ID 198506468 fl. 157, dos autos originários. [5] Faturas de IDs 194467213, 194467215, 194467217 e 194467218, fls. 53/56, dos autos originários. [6] Documento de ID 198506466, fl. 147, dos autos originários. [7] Documento de ID 198506466, fl. 147, dos autos originários. [8] Documento de ID 194467240, fl. 85, dos autos originários.